Tribunal: TJDFT
Processo: 0702793-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. INSCRIÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERASAJUD. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O § 3o do art. 782 do CPC dispõe que: “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. Ou seja, trata-se de uma faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida, ou não, a depender das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto.
2. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, consiste em providência de caráter coercitivo, que, como tal, deve ser adotada com a devida cautela, mediante a avaliação das peculiaridades do caso concreto, sob pena de configurar mera punição e restrição ao direito de crédito do devedor, não sendo esta a finalidade almejada pela norma.
3. Revela-se inviável e desnecessária, no caso em tela, a inclusão dos nomes dos devedores no cadastro de inadimplentes, através da utilização do sistema SERASAJUD, a fim de compeli-los ao pagamento da dívida, uma vez que já houve quitação parcial do débito, a demonstrar que os executados não estão se furtando do cumprimento da obrigação, circunstância que retira a utilidade e efetividade prática da medida.
4. A execução realiza-se no interesse do credor, o qual deve empreender esforços na localização de bens penhoráveis em nome do devedor, com vistas à satisfação do crédito exequendo. Logo, é ônus precípuo do exequente dar prosseguimento ao feito, lançando mão dos meios habituais e ordinários de persecução do débito, em vista do interesse eminentemente privado na satisfação da obrigação pecuniária, não cabendo ao Judiciário atuar em substituição à atividade da parte.
5. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.